Tribunal: TJES
Processo: 5003310-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003310-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA SALES VIEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003310-27.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
GVD
A
:

MARIA AUXILIADORA VIEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE E SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO

1.

O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
e não o de agravo de instrumento
. Precedentes do TJES e do STJ.

2.
Para fins de recorribilidade é necessário analisar não apenas o nomen iuris dado ao pronunciamento judicial, mas também o seu conteúdo e os efeitos dele decorrentes, para, então, concluir-se, a sua natureza e a forma de impugnação.

3
.

Não há que se falar em incidência do princípio da fungibilidade quando ausente dúvida objetiva
com relação ao recurso cabível.

4. Em se tratando de vício grave e insanável, a inadmissão do recurso, após
a verificação dos pressupostos de
sua
admissibilidade, não caracteriza decisão surpresa
e também não autoriza a aplicação do princípio da primazia
da resolução do mérito.
Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão que inadmitiu o agravo de instrumento mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003310-27.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
GVD
A
:

MARIA AUXILIADORA VIEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
eis que
inconformado com
a decisão
monocrática de Id nº 7195359
, que
não conheceu de seu agravo instrumento, ao fundamento de não cabimento
.

Nas suas razões (Id nº 8197771), em apertada síntese,
sustenta que
, considera
ndo
as dúvidas que pairavam sobre qual o tipo de recurso deveria ser apresentado no caso em exame, seria possível a utilização do princípio da fungibilidade recursal
para admitir o recurso como se fosse uma Apelação
.

Aduz, ainda que
, em harmonia com o princípio da primazia da decisão de mérito,
era de rigor a utilização art.932, parágrafo único do Código de Processo Civil, de forma a franquear-lhe a adequação necessária para admissão do recurso
.

Assim, requer
o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada a. decisão monocrática
recorrida
, nos termos do art. 1.021, § 2.º do CPC,
admitindo-se o

Agravo de Instrumento em face da de decisões que homologam os cálculos podendo também ser usado o princípio da fungibilidade de recursos.

Contudo, sem razão o Agravante.

Isso porque, a decisão proferida na origem
rejeitou a impugnação, homologou os cálculos que instru
íram
a exordial, determinando a expedição de RPV, condenando ainda o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

Para fins de recorribilidade é necessário analisar não apenas o nomen iuris dado ao pronunciamento judicial, mas também o seu conteúdo e os efeitos dele decorrentes, para, então, concluir-se, a sua natureza e a forma de impugnação.

Na hipótese, embora o pronunciamento judicial
agravado
tenha recebido o título de "
decisão
, trata-se, a toda evidência, de
extinção da execução
, impugnável pela via do agravo de instrumento.

Esclarece-se
ainda, que diante do erro grosseiro cometido pela parte, sequer há ensejo para aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a r. sentença guerreada, qual seja, recurso de Apelação.

A propósito, adverte o renomado Ministro ADHEMAR MACIEL:
"...o princípio da fungibilidade recursal não deve ser aplicado indistintamente, como se fosse

panacéia, sob pena de subversão do sistema recursal

traçado pelo constituinte de 1987/88, e pelos

parlamentares que aprovaram o Código de Processo Civil."(REsp. 68132-5/96 - RS j. 19.02.98, pub. 16.03.98,

RSTJ 109/80).

Acerca do fundamentado, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1
. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).
2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...].3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).
4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.
6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA Nº 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai os óbices das Súmulas nºs 83 e 568/STJ. 4. A alegação de que a parte exequente não deu quitação total do crédito exequendo e, por isso, não houve extinção do cumprimento de sentença, padece da falta de prequestionamento, além de demandar o reexame de fatos e provas dos autos, situação que atrai a vedação das Súmulas nºs 282 e 356/STF e nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Entendeu o Tribunal de origem que,

no caso, a decisão proferida em primeira instância, extinguindo o cumprimento de sentença, teria natureza de sentença, a ser impugnada por apelação, de modo que seria incabível o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.
2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no s
istema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.196/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1.Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.141.865/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 17/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes. 3. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de

extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.
2 -
“A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal”
(REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido.
(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação
. 3) Recurso não conhecido.
(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5010423-32.2023.8.08.0000, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
26/07/2024
).

EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA TERMINATIVA. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme exposto no artigo 932, inciso III, do Código de processo Civil, é possível o relator não conhecer de recurso inadmissível.
2. O Município Agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC, o que evidencia o cabimento do recurso de apelação. 3. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. 4. Não merece reparo a decisão monocrática que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
5. Recurso conhecido e não provido.
(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5003856-82.2023.8.08.0000, Relator
a
: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
08/03/2024
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2) Na hipótese, em que pese o recorrente pretenda a reforma de uma decisão proferida no curso da fase de processo de execução autônomo - a ação fora proposta antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil -, o que, a princípio, poderia atrair a conclusão do cabimento do agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na verdade, o que se constata do exame dos autos é que o pronunciamento judicial objurgado se trata de uma sentença (art. 203, § 1º, do CPC/2015), visto que extinguiu o processo executivo, por ter sido satisfeita a obrigação de fazer, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo, portanto, recorrível por meio de apelação. 3) Não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o conteúdo material deste, de modo que inexiste dúvida que a manifestação aqui questionada trata-se de uma sentença, a qual deve ser impugnada mediante a interposição do recurso de apelação.
4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862- 72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – CABIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. Acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicá-lo quando preenchidos os seguintes requisitos: i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto. 3. E, analisando o provimento jurisdicional combatido pelo agravo de instrumento, não há dúvidas de que se trata de sentença, inclusive em razão dos comandos nele contido. Neste caso, a errônea interposição do recurso de agravo de instrumento revela erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(
TJES, classe: Agravo
Interno
, 5001478-56.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
06/09/2023
).

A
inda. no mesmo sentido, os recentes julgados desta colenda Câmara:
Agravo
de Instrumento
, 5001268-05.2023.8.08.0000
, Relator
a
: D
É
BORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/06/2024;
Agravo Interno, 5003321-56.2023.8.08.0000
, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
12/07/2024
;
Agravo
de Instrumento
,
5003099-88.2023.8.08.0000
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
15/07/2024
;
Agravo
Interno
,
5010379-13.2023.8.08.0000
, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
29/04/2024.

Logo, contra o ato judicial que pôs fim ao processo, constituindo, assim, uma sentença, o recurso cabível é o de Apelação, e não o de Agravo de Instrumento, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pelo inegável erro grosseiro cometido pela parte recorrente.

R
e
gistre-se
,
por fim,
que
a teor da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é

inaplicável
à espécie
a dinâmica do
art.932, parágrafo único
do Código de Processo Civil, bem como o princípio da primazia do julgamento de mérito
, porquanto
trata-
se de

vício insanável

afet
o
a
os pressupostos de admissibilidade do
recurso
, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.929.690/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
[...].
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa" (AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1/6/2023).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
[...].
3. "Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável" (AgInt no AREsp n. 1.782.437/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.418.384/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIO SANÁVEL. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXAME DE CONTRATOS E CLÁUSULAS, QUE AFASTARAM TAL OCORRÊNCIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRIDO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 permite apenas o suprimento de vício formal sanável, como ausência de procuração ou assinatura, e não a complementação das razões do recurso interposto.

[...].;
(AgInt no AREsp n. 2.327.282/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/2015, pois a vedação da decisão surpresa não obriga o magistrado a informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Por
todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.